Tribunal: TJMT
Processo: 0024337-51.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024337-51.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA - CPF: 010.838.901-40 (APELANTE), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024337-51.2017.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA, APREENSÃO DE ENTORPECENTE [COCAÍNA] E DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA [R$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS)] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição ou para desclassificar o crime previsto no artigo 33,
caput,
para o do artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo relatório investigativo confeccionado pela Agência Regional de Inteligência, mandado de busca e apreensão na residência do agente, pelos depoimentos coerentes harmônicos dos policiais e pela apreensão da droga e quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024337-51.2017.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Especializada em Delitos de Tóxicos), nos autos da ação n. 24337-51.2017.811.0042 (Código 484650), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas para a condenação, uma vez que as coligidas nos autos são frágeis, autorizando o reconhecimento da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo pela pequena quantia de droga apreendida, aliado ao fato de ela ser destinada para o seu consumo pessoal.

Ao final, pede a concessão da assistência judiciária gratuita, notadamente em razão de sua hipossuficiência econômica [doc. digital n. 120624987].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 120624994].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 125636754].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024337-51.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] No dia 05 de maio de 2017, por volta das 06h30min, na residência particular, situada na rua Salgado Filho, no 264, bairro Areão, nesta cidade, o denunciado RODRIGO foi preso em flagrante por guardar drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que o serviço de Inteligência do 1o BPM já estava monitorando o tráfico de entorpecentes no endereço supracitado, praticado pelo indiciado Rodrigo.

Na data dos fatos, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo à “OPERAÇÃO OSTENSIVIDADE MÁXIMA”, policiais militares adentraram na referida residência, e após buscas no imóvel encontraram uma porção grande de cocaína no bolso de uma bermuda que estava no interior do banheiro, bem como as quantias de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), dentro de um armário, e R$ 500,00 (quinhentos reais), está no bolso de uma jaqueta que estava no quarto do casal.

Com relação à materialidade, os laudos preliminar e definitivo de no 1061/2017 (fls. 17) e 3.14.2017.35385-01 (fls. 46), respectivamente, confirmaram que o material apreendido se tratava de 01 (uma) porção de COCAÍNA, com massa de 22,39g (vinte e dois gramas e trinta e nove centigramas), substância entorpecente, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS e suas atualizações, Lista F1.

Digno de nota, também, que o denunciado RODRIGO responde a um processo criminal pela prática do crime de roubo qualificado, nos autos - código 332232, numeração única 12710-26.2012.811.0042, perante a 4a Vara Criminal, nesta Comarca, conforme consulta realizada junto ao site do TJMT [...]
”
(doc. digital n. 120624968).

Não obstante a irresignação defensiva, as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de droga (doc. digital n. 120624970), mandado de busca e apreensão judicial, relatório de investigação policial (doc. digital n. 120624971), laudo definitivo (doc. digital n. 120624973), e nos depoimentos testemunhais.

Cumpre destacar que a diligência policial na residência do apelante
não foi ocasional
, mas decorrente de investigações prévias sobre a traficância praticada no imóvel – conhecida como “boca de fumo” –, e que ensejou o deferimento judicial e cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar n. 473357, sobretudo após a confecção do relatório técnico n. 02/ARI/1o CR/2017,
verbis
:

“
Verificou-se por meio de ações de busca, de reconhecimento, vigilância, recrutamento operacional e entrevista e ainda o emprego de técnicas operacionais de inteligência de fotografias, que nos endereços relacionados aos itens abaixo ocorrem circunstâncias típicas do crime de tráfico de drogas, especificamente, relacionados à sua forma conhecida popularmente como “boca de fumo”.

Os locais de tráfico de drogas se mostram em ambiente doméstico, onde há o convívio de familiares dos indivíduos suspeitos de praticarem os crimes.

As circunstâncias do tráfico de droga são expostas pelas seguintes características básicas:

1-

Determinada quantidade de pessoas entrando e saindo furtivamente do local;

2-

Aglomeração de pessoas aparentando serem usuários de drogas em frente e próximas ao local;

3-

Carros e motocicletas estacionando a frente dos endereços citados, rápida conversa com os supostos traficantes, recebimento de objeto e rápida saída do local.

4-

Saída dos indivíduos suspeitos dos endereços citados, dirigindo-se a locais públicos, ou procurando pessoas nas proximidades das casas, onde permaneciam algum tempo sem motivação razoável, mantinham contato com outras pessoas, sendo que estas recebiam objetos aparentando serem ‘trouxinhas’ de droga para consumo em local mais reservado.

Corroboram as informações sobre os locais de tráfico de drogas: as denúncias anônimas realizadas através do disque denúncias da PMMP [...] além de informações repassadas por moradores próximos dos locais suspeitos e as informações repassadas por usuários de drogas que frequentam as bocas de fumo, informações de colaboradores das agências locais de inteligência e análise de informações criminais nos bancos de dados corporativos [...].

Todos os dados aqui descritos têm por finalidade dar conhecimento acercas de informações inerentes ao crime de tráfico de drogas [...] e traz informações acerca de 10 alvos sobre venda de drogas na região [...], os pontos foram identificados da seguinte forma:

LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS 1 – LTD DO MACACO.

Pessoa que comercializa droga: [...] RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA [...].

Endereço: Rua Salgado Filho, 264 – Areão, Cuiabá/MT

Disque Denúncia n. 89 de 17.2.2017: “o denunciante relatou que RODRIGO vende drogas em sua casa o dia todo; QUE por volta das 11h da manhã todos os dias chega um homem de aproximadamente 50 anos [...] em uma pick-up courrier, de cor branca para buscar grandes quantidades de drogas com RODRIGO; QUE os dois conversas alguns minutos dentro do caro [...]”

[...] Tipo de droga comercializada: cocaína e pasta-base.

[...]

Por meio de ações de busca de entrevistas com colaboradores, que são moradores do bairro AREÃO, estes revelam a participação do suspeito Rodrigo Benedito Nascimento Maia, vulgo “Macaco”, no comércio de drogas no bairro AREÃO em Cuiabá/MT, nos seguintes aspectos da participação do mesmo:

2) Funcionamento em modo de disque-entrega pelo telefone: 65-99200-1872;

3) Seria o principal responsável pela venda de Cocaína e Pasta Base na região;

4) Utiliza veículo o GOLF prata, de placa “DAU-8293” para realizar as entregas de entorpecentes;

A equipe realizou ações de busca pelo local nos dias 09, 13, 15 e 17, de março de 2017, em horários alternados, e durante esse período foi observado que o “Macaco” sai de sua residência e retorna diversas vezes ao dia, confirmando os informes dos colaboradores de que ele realizaria o comércio de entorpecentes através do disque-entrega. No dia 13 a equipe realizou vigilância no local, por volta das 11h00min, pois segundo a denúncia relacionada neste documento, seria o horário em que ele teria um cliente fixo, todos os dias, mas este cliente não foi visualizado, entretanto foram visualizadas pessoas com características de usuários de entorpecentes frequentando o local, aparentemente o “Macaco” recebia algum objeto semelhante a nota monetária e posteriormente entregava objetos plásticos semelhante a entorpecentes.

No dia 15 de março de 2017, por volta das 14h00min foi observado que o “Macaco” conta com olheiros, aparentando serem menores de idade, estes ficam em frente à sua residência em locais estratégicos, aparentemente observando se alguma viatura policial se aproxima do local, também foi visualizado que os olheiros possivelmente também realizam o tráfico para o Macaco. Momentos mais tarde, nossa equipe visualizou uma motocicleta chegando no local, onde o indivíduo chega e entrega um objeto semelhante a dinheiro ao menor que estava sentado em frente à residência do Macaco, após alguns instantes o menor retorna com um objeto não identificado e entrega para o “comprador” que sai rapidamente de maneira desconfiada”
(doc. digital n. 120624971).

O laudo de constatação confeccionado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) – Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense – registrou que a droga apreendida na residência do apelante se travava de: “
uma porção de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pó, envolta em pedaço de plástico de cor branca, fechado por fio têxtil, formando embalagem tipo trouxa [...]. O montante acima descrito apresentou 22,39g [...] de massa bruta [...] e foi submetida à reação preliminar com Tiocianato de Cobalto II, apresentando resultado POSITIVO para a presença de cocaína”
(doc. digital n. 120624970).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o policial militar RHODINEY MARQUES SILVA esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE durante cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo de “Operação Ostensividade Máxima”; QUE a GUPM da VTR 0578 [...] encontrou uma porção grande de substância análoga à cocaína, no bolso de uma bermuda [...] que estava no banheiro; QUE em uma carteira de cor preta, que estava no armário da sala foi encontrado a quantia de R$ 270,00; QUE no quarto do casal, dentro de um armário foi encontrado R$ 500,00 no bolso de uma jaqueta de cor marro [...]; QUE uma vez que o Serviço de Inteligência do 1o BPM já vinha monitorando o tráfico de entorpecentes no endereço [...] praticado pelo conduzido RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA, inclusive com relatório ao escalão superior; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido [...] tendo confirmado serem suas as apreensões acima relacionadas; QUE não revelou como e de quem as adquiriu e para qual finalidade; QUE acrescenta o depoente que as buscas foram acompanhadas pela respectiva esposa Alessandra Alves de Carvalho [...]”
(doc. digital n. 120624970).

Semelhante são as declarações do policial militar FELIPE DA COSTA SALES (doc. digital n. 120624970).

No seu interrogatório, RODRIGO asseverou:

“
[...] QUE nega ser traficante de drogas, mas afirma ser sua a porção de cocaína que foi apreendida pelos militares no interior da sua residência; QUE afirma também ser sua a importância de R$ 270,00 e o valor restante era de sua amásia, ALESSANDRA; QUE recentemente passou a fazer uso de cocaína, por isso comprou uma porção avaliada em R$ 200,00, somente para usar; QUE adquiriu a substância nas proximidades da UNIC, de uma pessoa desconhecida; [...] QUE está desempregado faz cerca de seis meses e recebe seguro-desemprego no valor de R$ 890,00 [...]”
(doc. digital n. 120624970).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, FELIPE, RHODINEY e ROGÉRIO ANTÔNIO DE SOUZA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, FELIPE e RHODINEY, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, afirmando:

“
Testemunha
: [...] foi uma operação geral, foi tanto em Cuiabá como em Várzea Grande. Como está descrito no B.O., nesse dia teve essa operação. Ele já estava sendo monitorado pela Polícia Militar, deslocamos até o endereço citado no B.O. Foi feito a busca, pois tinha mandado para fazer busca na residência do cidadão e foi encontrado uma porção análoga à pasta-base de cocaína, uma quantia em dinheiro [...]. O Sr. Rodrigo Benedito era o alvo do mandado de busca e apreensão. O mandado, salvo engano, era porque lá na residência dele funcionava uma boca de fumo. Só fomos cumprir a diligência no local [...], o levantamento e monitoramento foi feito pela inteligência da Polícia Militar [...], participamos só da ação [...] não fizemos parte das situações prévias. Foi encontrado uma porção considerável de drogas [...]
(arquivo digital – nome da mídia: Cýdigo 484650 - Test. felipe.mp4).

“
Testemunha
: Eu lembro da fisionomia
[do acusado]
. Fui eu quem encontrei
[as drogas]
, uma trouxa grande de substância análoga à cocaína, inclusive estava dentro do bolso da roupa dele, num cesto de roupa suja. Ele era o alvo do mandado de busca e apreensão, que estava relacionado ao tráfico, específico em relação a isso [...]. Eu encontrei e era uma trouxa de quantidade considerável [...] de cocaína. Era cumprimento de diligência de buscas [...], e quem fez as investigações era outra equipe da polícia [...] eu só fui para cumprir o mandado. Foram apreendidos vários materiais, mas dentre eles não me recordo se tinha balança, a droga eu lembro pois fui eu quem localizei [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cýdigo 484650 - Test. Rhodiney.mp4).

A testemunha de defesa ROGÉRIO nada acrescentou sobre fatos, mas apenas narrou que é vizinho do apelante e que se reuniam, aos finais de semana, para “confraternizar”. Por fim, disse nunca ter presenciado o acusado comercializar drogas na frente ou no interior da residência (arquivo digital – nome da mídia: Cýdigo 484650 - Test. Rogerio.mp4).

No seu interrogatório, RODRIGO negou a prática do tráfico que lhe foi imputado na denúncia. Asseverou que a droga encontrada na sua residência foi adquirida de um indivíduo desconhecido, num “boteco”, próximo ao bairro Praeirinho, por R$ 200,00 (duzentos reais), e que seria destinada para o seu consumo pessoal. Afirmou que não utilizava sua residência para comercializar entorpecente, acreditando que a acusação se refere ao fato de que “morava no local e [sempre] sentava [na frente do imóvel] para beber com os amigos”. Acrescentou que, à época dos fatos, estava sem serviço há aproximadamente 5 (cinco) meses e que o rendimento familiar advinha do seguro-desemprego por ele recebido e do salário de sua esposa, que trabalhava como auxiliar financeira. Declarou que o dinheiro encontrado pelos policiais era proveniente do pagamento auferido por sua convivente e que havia pegado R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) dos R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) “para ficar com ele”. Disse que é conhecido na região pelo apelido de “macaco” e que o indivíduo – reconhecido no relatório policial como sendo o responsável por buscar drogas na residência – era um primo seu que “trabalha com ar-condicionado” (arquivo digital – nome da mídia: Cýdigo 484650 - Interrogatorio Rodrigo.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

Sopesando as circunstâncias da abordagem dele, da subsequente apreensão do entorpecente, além as provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, RODRIGO confirmou que a porção de cocaína lhe pertencia; alegou, entretanto, que o entorpecente era destinado ao seu consumo.

A despeito de negar estar traficando, a justificação não merece ser acolhida, mormente ao se considerar que o mandado de busca e apreensão domiciliar era relacionado tanto à sua pessoa quanto ao seu endereço, o qual foi inclusive confirmado por ele na audiência de instrução e julgamento.

Repita-se: a diligência fundou-se em averiguações preexistentes – oriundas do setor de Inteligência da Polícia Militar –, as quais apontaram o apelante como traficante e a sua residência como uma “boca de fumo”.

Ademais, RODRIGO sequer teve o cuidado de arrolar sua esposa para confirmar que o dinheiro apreendido pelos policiais militares pertencia a ela ou trazer recibos/comprovantes para corroborar a origem lícita dele.

Certo é que a versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam.

Ao reverso disso, cabia a defesa comprovar a tese alegada, especialmente porque a apreensão das drogas está amparada em provas colhidas em juízo e corroboradas pelas informações constantes do inquérito policial.

Nesse sentido, os policiais militares, FELIPE e RHODINEY, foram bastante exaustivos ao relatar que deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de RODRIGO, uma vez que o local estava sendo previamente monitorado – na operação denominada “Ostensividade Máxima” – e que foi reconhecido pelo setor de Inteligência da Polícia Militar como sendo uma “boca de fumo”. Por fim, relataram que a droga apreendida era uma “porção considerável” de cocaína, que estava escondida nos pertences pessoais do apelante, mais precisamente dentro de uma bermuda, num cesto de roupa suja.

Como se vê, as inconsistências existentes no depoimento do apelante, além de fragilizar a sua negativa de autoria, também dão mais credibilidade às declarações dos agentes policiais, sobretudo porque apresentados de forma harmônica nas duas fases processuais.

Além de as palavras deles possuírem valor probatório idôneo, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o acusado.

Some-se a isso que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...]”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Ademais, a condição de usuário invocada pelo acusado tampouco o exime da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2o, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de cocaína [1 (uma) porção, pesando 22,39g (vinte e dois gramas e trinta e nove centésimos de gramas)], as circunstâncias da prisão em flagrante, o monitoramento prévio do acusado e de sua residência, as declarações dos policiais – que cumpriram o mandado de busca e apreensão no imóvel, reconhecido como “boca de fumo” –, e da subsequente apreensão da droga, permitem concluir o seu envolvimento com a traficância.

De mais a mais, convém ressaltar que embora o acusado tenha afirmado fazer uso de cocaína, os agentes de segurança não listaram no termo de apreensão nenhum objeto destinado ao consumo de drogas –
cachimbos próprios ou adaptados, latas dobradas, “cotovelos” de tubulação de PVC, lâmpadas, narguilés –,
não havendo se falar em desclassificação, conforme pretende a defesa.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Por derradeiro,
não há se falar na concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Digo isso porque, verificando os documentos coligidos nos autos, o acusado foi representado por advogado particular desde a realização da audiência de custódia, razão pela qual,
primo icto oculi
, fica afastada a alegada hipossuficiência econômica.

De mais a mais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENALREPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.”
(TJMT, Ap no 92755/2017)" (Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTADE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]
" (Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, publicado no DJE 20/02/2018)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022